Tribunal: STF
Processo: RE 1339629
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça daquele estado julgou extinta representação de inconstitucionalidade movida contra a Lei nº 8.328/2019, nos seguintes termos:



    DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS FORMAL E MATERIAL. Desanda ajuizada pelo Ministério Público impugnando que a Lei nº 8.328/2019, que ‘proíbe a divulgação de informações sobre investigações criminais por agentes públicos da área de segurança’. Alegação de que ‘ofende os preceitos inscritos no artigo 6º c/c 72 § 1º, ambos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e o artigo 22, inciso I, da Constituição da República, por ensejar usurpação de competência legislativa privativa da União’. Os dispositivos da Carta Estadual foram citados sem fundamentos jurídicos pertinentes a amparar a alegada inconstitucionalidade. A pretensão de apreciação de contrariedade à definição de competência legislativa sobre a matéria prevista na Carta da República não pode ser apreciada em sede de Representação por Inconstitucionalidade. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. 



    No recurso extraordinário, sustenta o recorrente violação do art. 125, caput, e § 2º, da Constituição Federal.



    Aduz que “os tribunais de justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória”. 



    Apresentadas contrarrazões, o recurso extraordinário foi admitido.



    Encaminhados os autos à douta PGR, esta apresentou manifestação no sentido do conhecimento e provimento do recurso para prosseguimento do julgamento da representação de inconstitucionalidade na origem.



    Decido.



    Merece prosperar o inconformismo.



    In casu, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou extinta a representação de inconstitucionalidade movida na origem por entender que seu processamento demandaria a análise da legislação local em face da Constituição Federal, o que não lhe competiria fazer.



    Trata-se da Lei estadual nº 8.328/2019, a qual preconiza:



    Art. 1º - Os agentes públicos da área de segurança não poderão divulgar informações sobre investigações criminais, sobretudo, às colhidas informalmente, quando das suas respectivas atribuições. 



    Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 



    No julgamento da representação, a Corte de origem reconheceu que os dispositivos da Constituição Estadual citados pelo requerente não eram adequados à declaração de inconstitucionalidade do citado diploma legal, o qual, por outro lado, somente poderia ter sua validade impugnada face ao art. 22, inciso I, da CF/88, cuja análise não lhe compete fazer.



    Sobre o tema, cristalizou-se na Jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que os Tribunais de Justiça somente podem realizar controle de constitucionalidade utilizando como parâmetros normas da Constituição Federal quando estas forem de reprodução obrigatória nas constituições dos estados. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 106, I, C, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL, TENDO COMO PARÂMETRO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 125, § 2º, DA CRFB/1988. PLURALIDADE DOS INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO QUE NÃO É EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO OU DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA EXERCEREM O CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS MUNICIPAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUANDO SE TRATE DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. 1. É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros. 2. As normas constitucionais de reprodução obrigatória, por possuírem validade nacional, integram a ordem jurídica dos Estados-membros ainda quando omissas em suas Constituições estaduais, inexistindo qualquer discricionariedade em sua incorporação pelo ordenamento local. 3. A pluralidade política e a forma de estado federalista conduzem à pluralização dos intérpretes da Constituição, desconstituindo qualquer vertente monopolista desta atribuição. 4. A pluralidade dos intérpretes da Constituição no Poder Judiciário deve respeitar as normas constitucionais de competência, pelo que descabe aos Tribunais de Justiça o exercício irrestrito do exame de constitucionalidade de lei ou de ato normativo municipal em face da Constituição da República. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida para julgar improcedente o pedido, atribuindo ao art. 106, I, c, da Constituição do Estado de Sergipe interpretação conforme à Constituição, a fim de aclarar que a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal perante o Tribunal de Justiça estadual somente poderá ter por parâmetro normas da Constituição Federal quando as mesmas forem de reprodução obrigatória na ordem constitucional local ou objeto de transposição ou remissão na Constituição estadual. Como tese de julgamento, firma-se o seguinte entendimento: É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros (ADI nº 5646, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 08/05/2019).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado do Amapá. Art. 133, II, m. Controle concentrado de constitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça local, de leis e atos normativos municipais em face da Constituição Federal. Possibilidade, desde que o parâmetro de controle seja de reprodução obrigatória ou quando existir, no âmbito da Constituição estadual, norma de caráter remissivo à Constituição da República. Interpretação conforme à Constituição. Parcial procedência. 1. A jurisprudência mais recente desta Suprema Corte, firmada, inclusive, sob a sistemática da repercussão geral, admite o controle abstrato de constitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça, de leis e atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição da República, apenas quando o parâmetro de controle invocado seja norma de reprodução obrigatória ou exista, no âmbito da Constituição estadual, regra de caráter remissivo à Carta federal. 2. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente, para dar interpretação conforme à Constituição, para assentar a possibilidade de o Tribunal de Justiça local exercer o controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos municipais em face da Carta da República, apenas quando o parâmetro de controle invocado seja norma de reprodução obrigatória ou exista, no âmbito da Constituição estadual, regra de caráter remissivo” (ADI nº 5647, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2021).



    Deste último precedente, colho o seguinte trecho em que restou assentada a:



    “possibilidade de controle de constitucionalidade de leis e atos normativos estaduais e municipais, pelos Tribunais de Justiça, em face da Constituição Federal, desde que o parâmetro seja norma de reprodução obrigatória, reproduzida expressamente, ou não, ou exista regra, no texto da Carta fundamental estadual, de caráter remissivo à Carta da República”.



    Assim, conquanto a Constituição do Estado do Rio de Janeiro efetivamente não contenha o rol de matérias reservadas à competência da União Federal – e nem poderia fazê-lo por lhe faltar legitimidade e competência para tanto – é fato que contém norma a qual faz remissão expressa à distribuição de competências desenhada na Constituição Federal quando afirma que compete ao Estado exercer todas as competências político-administrativas que não lhe sejam vedadas pela Constituição da República, ressalvando, ainda, as competências da União e dos Municípios (art. 72 da CE).



    Desse modo, acolho o parecer da douta PGR no sentido de dar provimento ao presente recurso para cassar o acórdão que extinguiu a representação de inconstitucionalidade na origem, permitindo, assim, a análise de seu mérito pelo TJRJ.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido e devolver os autos ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para que prossiga no julgamento do mérito da representação de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator Documento assinado digitalmente